Tribunal: TJMT
Processo: 1021621-24.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021621-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA SUB-ROGADA PELO SEGURADO/CONSUMIDOR – DANOS ELÉTRICOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14, DO CDC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“(...) Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro. (N.U 1016283-06.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos nº 1001610-91.2020.8.11.0037, ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

A Agravante alega, em síntese, que demanda na origem se refere à ação regressiva, objetivando o ressarcimento de danos suportados em decorrência de sinistro de natureza elétrica suportado por parte de sua segurada, os quais indenizou, sub-rogando-se no direito em comento.

Sustenta que o Juízo
a quo
, equivocadamente, não contemplou o pedido de inversão do ônus da prova. Assevera ser imprescindível a inversão do ônus devido a evidente hipossuficiência técnica, por não dispor dos meios para analisar a rede elétrica administrada pela concessionária Agravada, a fim de identificar o motivo da transferência da descarga elétrica pela rede de transmissão, bem como mecanismos de proteção e falhas.

Destaca que “a sub-rogação da agravante abrange todos os direitos dos segurados consumidores, entre eles a incidência das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor e, se o caso, a inversão do ônus da prova”.

Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, determinando a inversão do ônus da prova.

A liminar foi deferida pela decisão de ID. 112759486.

A Certidão de ID. 118108983 consigna o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões, sem manifestação do Agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova, ao argumentando sua hipossuficiência técnica, uma vez que a Agravada, concessionária de energia elétrica, é quem administra a rede elétrica.

O feito na origem, ação regressiva, foi proposto pela Agravante, pleiteando a condenação da Agravada ao pagamento do valor de R$ 3.616,98 (três mil seiscentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos), por ter se sub-rogado nos direitos de seu segurado, ao indenizá-lo por danos elétricos suportados.

O pedido de inversão do ônus da prova, formulado pela Agravante, foi indeferido pelo decisum recorrido, contando com o seguinte fundamento:

“(...) O ônus da prova observará o disposto no artigo 373,
caput
, do Código de Processo Civil.

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva a teor do disposto no artigo 37, §6°, da Constituição Federal, fato que não afasta o dever da seguradora de comprovar minimamente o nexo de causalidade.

Embora não se questione a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus probatório não é automática, tampouco tem pertinência jurídica, já que a seguradora não pode ser considerada hipossuficiente. Ademais, a prova do nexo de causalidade é relativamente singela, podendo ser produzida por perícia nos aparelhos eletrônicos sinistrados.

A perícia é pertinente, também para que seja viabilizada, a concessionária, a produção de contraprova, tendente a excluir o nexo de causalidade, hipótese em que restaria afastada a responsabilidade objetiva.

Os denominados laudos técnicos apresentados com a inicial são documentos que não se submeteram, por ocasião de sua elaboração, ao crivo do contraditório e ampla defesa. (...)” (ID. 111437974).

Importa destacar que a análise da hipossuficiência técnica, especialmente nos casos de sub-rogação de direitos, não deve se restringir ao poder econômico para produção de provas, como em casos de determinação de realização de perícias, mas ponderada quanto à capacidade de produção da prova.

Em análise ao caso concreto, embora se mostre induvidosa não ser a Agravante hipossuficiente, economicamente, para produzir provas, seus argumentos, quanto aos danos elétricos objeto do pleito autoral, são consubstanciados em possíveis distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela Agravada.

Dessa forma, se conclui que a Agravante não possui condições técnicas de produzir as mencionadas provas, uma vez que esta não dispõe de meios para analisar a rede elétrica administrada pela Concessionária Agravada e, assim, identificar o motivo da transferência da descarga elétrica pela rede de transmissão, e, nem tampouco, verificar os mecanismos de proteção de rede utilizados e que eventualmente falharam, permitindo os danos ocorridos nos bens de seu segurado.

Acerca do tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA SUB-ROGADA PELO SEGURADO/CONSUMIDOR – DANOS ELÉTRICOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro. (N.U 1016283-06.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

Imperioso ressaltar que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano, nos termos dos arts. 37, § 6°, da CF, e 14 e 22, do CDC.

Contudo, mesmo em se tratando de responsabilidade objetiva, e sendo cabível a inversão do ônus da prova, a questão deve ser solvida caso a caso, pois necessária a comprovação, por parte da seguradora, do dano e do nexo de causalidade para obrigar a concessionária de energia elétrica ao pagamento da indenização, enquanto esta deverá comprovar a ausência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor. Portanto, em que pese a inversão do ônus da prova, cabe à seguradora a prova do dano e do nexo de causalidade.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. DIREITO DE REGRESSO EXERCIDO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REEMBOLSO DE VALORES. DANOS OCASIONADOS EM EQUIPAMENTOS DO SEGURADO POR SUPOSTA OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO-CONSUMIDOR.
I. SENDO O FEITO ORIGINARIO UMA AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA, ORA AGRAVANTE, CONTRA A CONCESSIONÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA, ORA AGRAVADA, VISANDO O RESSARCIMENTO PELOS VALORES PAGOS AO SEGURADO EM VIRTUDE DE SUPOSTOS DISTÚRBIOS ELÉTRICOS NA REDE QUE OCASIONARAM DANOS NOS BENS DESTE, CABÍVEL A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, UMA VEZ QUE A SEGURADORA TAMBÉM DEVE SER CONSIDERADA CONSUMIDORA, PORQUANTO, NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA, ADQUIRIU TODOS OS DIREITOS DO SEGURADO EM RELAÇÃO ÀQUELE QUE GEROU O DANO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 786, DO CÓDIGO CIVIL E 6º, VIII, DO CDC. II. OUTROSSIM, A RESPONSABILIDADE DAS CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA É OBJETIVA, OU SEJA, INDEPENDE DE CULPA, BASTANDO A COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A AÇÃO (COMISSIVA OU OMISSIVA) E O DANO, NOS TERMOS DOS ARTS. 37, § 6°, DA CF, E 14 E 22, DO CDC.
CONTUDO, MESMO EM SE TRATANDO DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA, E SENDO CABÍVEL A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, A QUESTÃO DEVE SER SOLVIDA CASO A CASO, POIS NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO, POR PARTE DA SEGURADORA, DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE PARA OBRIGAR A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, ENQUANTO ESTA DEVERÁ COMPROVAR A AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU A CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU DO PRÓPRIO CONSUMIDOR
. III. DESSA FORMA, IMPERATIVA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PARA QUE SEJA DEFERIDO O PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO PRESENTE CASO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 50939166120218217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 26-11-2021)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão singular, para deferir a inversão do ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022